Tribunal: TJPA
Processo: 0825877-68.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825877-68.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LEANDRO SILVA E SILVA, MARCIANA DA CONCEICAO HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, recebendo-a apenas em relação ao art. 33, do mesmo diploma. Inconformado, o Ministério Público pleiteia o recebimento integral da denúncia, ao argumento de existência de indícios de associação para o tráfico. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia contém elementos mínimos que indiquem vínculo estável e permanente entre os agentes, aptos a caracterizar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 41 e 395, I e III, do CPP, a denúncia deve descrever o fato com todas as suas circunstâncias, sob pena de inépcia e rejeição por ausência de justa causa.

4. O crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006 exige vínculo estável e permanente entre os agentes, com finalidade de prática reiterada da traficância, não se confundindo com atuação conjunta eventual.

5. No caso, a peça acusatória descreve episódio isolado, sem indicar elementos de habitualidade, estabilidade ou organização prévia, nem individualiza as condutas ou demonstra o liame subjetivo entre os denunciados. A ausência de individualização de condutas e de elementos do liame subjetivo torna inepta a denúncia nesse ponto.

6. A deficiência narrativa não pode ser suprida pela instrução, sendo insuficiente a mera coautoria no tráfico para caracterizar o delito autônomo de associação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.424.356/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, deixando de recebê-la quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006 (páginas 52-54, do ID 31892402), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Em suas razões, o
parquet
sustentou, em síntese, estarem presentes elementos indiciários suficientes para a configuração do crime de associação para o tráfico, notadamente em razão da atuação conjunta dos denunciados, requerendo a reforma da decisão para que a denúncia seja integralmente recebida (páginas 10-16, do ID 31892401).

Os dois recorridos foram regularmente intimados para apresentar contrarrazões (página 20, do ID 31892400), mas somente a defesa de Leandro Silva e Silva as apresentou, pugnando pelo improvimento do recurso (páginas 17-19, do ID 31892400).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (página 22, do ID 31892401).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 33374897).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público se insurge contra o não recebimento em parte da denúncia no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico. Sustenta, em síntese, estarem presentes elementos indiciários suficientes para a configuração do referido delito, notadamente em razão da atuação conjunta dos denunciados na dinâmica de entrega de entorpecentes e recebimento de objeto subtraído, bem como da apreensão de drogas e instrumentos típicos da mercancia ilícita, defendendo que eventual aprofundamento acerca do vínculo associativo deve ser realizado no curso da instrução criminal.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para sua configuração, a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com o propósito de se associarem para a prática reiterada da traficância, não se confundindo com a mera atuação conjunta ocasional.

Nos termos do artigo 41, do CPP, constituem requisitos essenciais da peça acusatória a exposição do fato delituoso, compreendida como a descrição pormenorizada de todas as suas circunstâncias relevantes; a qualificação do acusado (ou dos acusados), ou, na sua ausência, elementos que permitam a sua identificação; a classificação jurídica do crime imputado; e, quando necessária, a indicação do rol de testemunhas.

Dessa forma, será considerada inepta a denúncia que não observar os requisitos formais estabelecidos no mencionado dispositivo legal.

O artigo 395, do CPP, por sua vez, determina a rejeição da inicial acusatória quando: (a) esta for manifestamente inepta; (b) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (c) faltar justa causa para o exercício da ação penal.

No caso dos autos, a denúncia descreve, em essência
,
a ocorrência de um único episódio, no qual os denunciados teriam, em tese, atuado de forma coordenada na troca de objeto subtraído por substância entorpecente, além da apreensão de drogas e instrumentos usualmente vinculados à atividade de tráfico.

Todavia, tais circunstâncias, embora aptas a evidenciar, em tese, a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não permitem, por si sós, inferir a existência de vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes.

Eis os fundamentos lançados pelo d. Juízo de origem ao rejeitar em parte da denúncia, aos quais ora adiro (página 52, do ID 31892402):

Assim,
RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público UNICAMENTE EM RELAÇÃO AO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 11.343/2006
, em virtude de preencher os requisitos do artigo 41 do CPP e não estar eivada de qualquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP.
REJEITO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 35, CAPUT, DO DIPLOMA LEGAL ACIMA ESPECIFICADO
, uma vez que não descreve a conduta dos denunciados na ventilada associação para o tráfico, não sendo lícito presumi-la pelo fato de manterem união estável. Como cediço, o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual (AgRg no HC 454.775/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020; AgRg no AREsp n. 2.046.638/MG, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). Na hipótese dos autos, não há descrição na denúncia de nenhuma atividade investigativa para apurar a estabilidade e permanência da sobredita associação, também não há descrição sobre essas elementares para cada um dos denunciados, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe.

Com efeito, a denúncia, de fato, não descreve elementos concretos indicativos de permanência, habitualidade ou prévia organização entre os denunciados, tampouco individualiza condutas voltadas à manutenção de associação criminosa, limitando-se a imputar, de forma genérica, a prática do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

E aqui reside o ponto nodal: não se trata de questão a ser suprida no curso da instrução, mas de deficiência da própria narrativa acusatória, que deixa de expor, ainda que em nível mínimo, as circunstâncias fáticas aptas a caracterizar o vínculo associativo permanente e estável com o propósito de se associarem para a prática reiterada da traficância.

Ora, a instrução probatória não se presta a suprir lacunas descritivas da peça inaugural, mas apenas a confirmar, ou não, os fatos nela devidamente narrados. A atuação conjunta dos agentes, tal como descrita nos autos, denota tão somente coautoria delitiva em relação ao suposto tráfico ilícito de entorpecentes, o que é insuficiente, por óbvio, para a configuração do tipo autônomo previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa linha já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PERPETRADA PELOS RÉUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inepta a denúncia que se limita a descrever a conduta abstratamente prevista no tipo penal, pois viola o art. 41 do Código de Processo Penal e impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no REsp 1.357.391/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 29/02/2016) 2. Na hipótese, conforme posto no acórdão impugnado, a peça acusatória não traz a descrição específica da conduta de cada réu no suposto crime de associação para o tráfico de entorpecentes, ou mesmo a forma que pela qual se deu o liame subjetivo entre eles. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu sua inépcia. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.424.356/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/6/2018)

Portanto, escorreita a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, motivo por que a mantenho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026